Tribunal: TJDFT
Processo: 0708361-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708361-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BOM JESUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA AGRAVADO: ARGEMIRO CORDEIRO DE ARRUDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BOM JESUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0704185-61.2020.8.07.0004, deferiu a gratuidade de justiça formulado pelo requerido/executado, nos termos da decisão de ID 149332760 do processo originário: “Com efeito, verifico que a parte requerida/executada formulou pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, que foi deferida por este Juízo. Nesse contexto, a parte autora/exequente apresentou impugnação ao pedido de justiça gratuita formulado pelo réu, ao argumento de que não constam nos autos a presença dos requisitos necessários ao deferimento do benefício. Breve é o relatório. Decido. Com efeito, o Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15) trouxe nova disciplina com relação ao tema da gratuidade de justiça. A regulamentação está disposta nos artigos 98 a 102 do CPC/15, com a revogação expressa pelo artigo 1.072, inciso III, do referido de diploma adjetivo dos artigos 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950. Nesse passo, a mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial. Assim, tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do CPC/15, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático. No caso em apreço, em que pese o fato de que os interesses do executado estejam sendo patrocinados pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, verifico que esta acostou aos autos o comprovante de rendimentos do executado, obtido por meio do portal da transparência (ID 139644772). Nesse cenário, verifico que não foram produzidas provas, pelo impugnante/autor, capazes de ilidir a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza emitida pelo impugnado/réu. Assim, entendo que deve ser mantida a gratuidade de justiça quando a declaração de hipossuficiência não tem a sua idoneidade desconstituída por prova em sentido contrário. Ante o exposto, resolvo a impugnação e MANTENHO os benefícios da gratuidade da justiça ao requerido. No mais, intime-se a parte exequente para que apresente nos autos a planilha demonstrativa do débito.” (g.n.) Em suas razões recursais (ID 44711861), o agravante se insurge quanto à concessão da gratuidade de justiça, pleiteado pela curadoria especial, “que não tem ciência real da situação financeira do Agravado”. Entende que houve concessão indevida da gratuidade, sem a demonstração da hipossuficiência financeira do postulante. Ao final do seu recurso, requer (ID 44711861): “O recebimento do presente recurso, a ser regularmente processado nesta Corte de Justiça, nos termos dos artigos 1.015 e seguintes do CPC e assim seja dado PROVIMENTO AO RECURSO a fim de reformar a r. decisão agravada in totum, determinando a revogação da gratuidade de justiça do Agravado ante a ausência de requisitos necessários para o deferimento da gratuidade de justiça.” Preparo regular identificado (ID 44479582 e ID 44479583) Relatado o essencial. Pedindo as mais respeitosas vênias ao agravante, mas a impugnação ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça não é matéria sujeita ao agravo de instrumento, pois, de acordo com o art. 1.015, V, do CPC, só seria em caso de "rejeição do pedido de gratuidade de justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação", o que não é a hipótese dos autos. Confira-se: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; (...) “ No mesmo sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERE A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ROL TAXATIVO. ARTIGO 1.015. RECURSO NÃO CONHECIDO. Na questão em tela, a agravante pretende a reforma da decisão que deferiu gratuidade de justiça. E nesse ponto, cabe frisar que a hipótese não está compreendida no inciso V, do art. 1.015, da lei adjetiva. Seu cabimento é restrito contra a decisão que indefere o benefício processual. Ainda que o recurso pudesse ser conhecido, a concessão dos benefícios da justiça gratuita pode ser revogada desde que comprovada a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão, o que não ocorreu na hipótese. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1393358, 07205983020218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, Relator Designado: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 1/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA DEFERIDO NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO. 1. O agravo de instrumento tem por objeto a revogação de gratuidade de justiça concedida na origem. 2. O artigo 1.015, do Código de Processo Civil, inciso V, prevê o cabimento de agravo de instrumento da decisão de rejeição do pedido e de acolhimento do pedido de revogação da gratuidade. Portanto, contra a decisão que defere a gratuidade não cabe agravo de instrumento, mas pedido de revogação dirigido ao juízo de origem. 3. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1408188, 07303789120218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022.) (Destacou-se) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO. AÇÃO DE SUPRIMENTO DE CONSENTIMENTO PATERNO PARA MATRÍCULA ESCOLAR. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. 1. Não cabe agravo da decisão que defere o pedido de gratuidade de justiça (art. 100 do CPC). Deveras, cabe agravo contra a decisão que versar sobre rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação (art. 1.015, V, do CPC), não estando incluído nesse rol a hipótese de deferimento do benefício, porque, para isso, a via adequada é a impugnação, a ser manejada diretamente no juízo onde fora deferido o pedido, não cabendo recurso desde logo, sob pena de supressão de instância e violação ao devido processo legal. 2. No caso, o agravante insurge-se da tutela de urgência deferida, conferindo à agravada o suprimento do consentimento paterno para matrícula escolar do filho, cuja guarda é compartilhada com lar de referência o materno, conforme acordo judicial. 2.1. Diante da falta de entendimento entre os pais sobre a mudança de escola do menor, a solução deve guiar-se pelo princípio do melhor interesse da criança. A definição de um lar de referência atrai a fixação do lugar das atividades da criança o mais próximo possível de sua residência habitual, a fim de não prejudicar o infante com os constantes deslocamentos de longas distâncias para frequentar a escola, por exemplo. Daí, escorreita a decisão combatida ao autorizar a matrícula do menor em escola próxima de sua residência, a qual, inclusive pode atender às necessidades especiais da criança diagnosticada com TEA (transtorno do aspecto autista). 3. Agravo conhecido em parte e, nesta extensão, não provido. (Acórdão 1420478, 07353942620218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no PJe: 23/5/2022.) (Destacou-se) Logo, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. De acordo com o art. 932, III do CPC, incumbe ao relator não conhecer recurso manifestamente inadmissível, como na hipótese destes autos. Isso posto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 19 de maio de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator